Tribunal: TJES
Processo: 0001259-86.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001259-86.2024.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (3)
APELADO: EDUARDO DE ANDRADE MOREIRA e outros (3)
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001259-86.2024.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: A SOCIEDADE, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ANA CLAUDIA GONCALVES PEREIRA, PCAP/PCES - HARLEN VIEIRA DE ANDRADE,, PCIP/PCES - ARIOSTO GOMES AMORIM
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: EDUARDO DE ANDRADE MOREIRA, HELDER DA SILVA KOSKI, MARCEL DA SILVA RODRIGUES JUNIOR

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. NULIDADE DAS PROVAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO EM FLAGRANTE. NATUREZA PERMANENTE DO CRIME. RECURSO MINISTERIAL E DEFENSIVO. DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DE MAUS ANTECEDENTES. NÃO APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. RECURSOS DEFENSIVOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público Estadual e pelos réus Helder da Silva Koski, Marcel da Silva Rodrigues Júnior e Eduardo de Andrade Moreira, contra sentença que os condenou pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006) e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei nº 10.826/2003), fixando penas entre cinco e seis anos de reclusão em regime semiaberto e multa. O Ministério Público pugna pelo reconhecimento dos maus antecedentes de Helder. A defesa dos réus, em sede preliminar, pleiteia a nulidade das provas e, no mérito, requer absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, redução das penas e aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:
(i) analisar se há nulidade na busca e apreensão realizada na residência em razão de suposta irregularidade no mandado judicial e violação ao domicílio;
(ii) verificar a existência de elementos suficientes para a condenação dos recorrentes pelos crimes imputados;
(iii) examinar o pedido ministerial de reconhecimento dos maus antecedentes do réu Helder da Silva Koski;
(iv) analisar o pedido defensivo de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência reconhece que o crime de tráfico de drogas, por sua natureza permanente, autoriza a entrada de agentes policiais em domicílio sem prévio mandado judicial em situações de flagrância. Ademais, no caso, a diligência foi embasada em mandado judicial regular e plenamente detalhado, com indicação precisa do imóvel, não havendo nulidade na apreensão.

A materialidade e autoria delitivas restaram demonstradas por provas consistentes, incluindo apreensão de drogas, materiais para embalo, armas e munições, corroboradas por depoimentos firmes e harmônicos de agentes policiais que participaram da operação.

Quanto ao réu Helder da Silva Koski, ficou comprovada a existência de maus antecedentes decorrentes de condenação definitiva anterior, o que justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos do art. 59 do Código Penal.

A aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, exige que o réu seja primário, de bons antecedentes e que não se dedique a atividades criminosas. No caso, a habitualidade dos réus no tráfico foi evidenciada pela quantidade e variedade de materiais apreendidos, o que inviabiliza o benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Ministério Público provido para reconhecer os maus antecedentes do réu Helder da Silva Koski, majorando sua pena-base. Recursos defensivos desprovidos.

Tese de julgamento
:

O crime de tráfico de drogas, por ser de natureza permanente, permite a entrada de agentes policiais em domicílio sem mandado judicial em flagrante delito.

O mandado de busca e apreensão deve seguir as orientações do art. 243 do CPP.

A causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas não se aplica quando há prova de habitualidade criminosa do agente ou elementos indicativos de associação ao tráfico.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 243; CP, arts. 59, 68 e 69; Lei nº 11.343/2006, art. 33, §4º; Lei nº 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC n. 836.416/SP, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29/04/2024, DJe 03/05/2024.

STJ, AgRg no HC n. 887.794/MS, rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, j. 05/03/2024, DJe 18/03/2024.

TJES, Apelação Criminal, 024200074110, rel. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, j. 16/03/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso do Ministério Público, e, negar provimento ao recurso da defesa, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001259-86.2024.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: A SOCIEDADE, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ANA CLAUDIA GONCALVES PEREIRA, PCAP/PCES - HARLEN VIEIRA DE ANDRADE,, PCIP/PCES - ARIOSTO GOMES AMORIM
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: EDUARDO DE ANDRADE MOREIRA, HELDER DA SILVA KOSKI, MARCEL DA SILVA RODRIGUES JUNIOR

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS

A defesa dos apelantes busca em sede preliminar, a nulidade das provas colhidas no imóvel, alegando terem sido produzidas de forma ilícita, já que não havia autorização.

Alega, bem como, a defesa o Mandado de Busca e Apreensão foi genérica, não indicando com precisão o apartamento que deveriam os agentes ingressar.

Consoante o disposto no art. 5º, XI, da Constituição Federal, que trata da inviolabilidade do domicílio do indivíduo, o flagrante delito é uma das exceções ali previstas.

Com efeito, o Código Penal, em seu art. 150, §3º, II, estabelece que “
não constitui crime a entrada ou permanência em casa alheia ou em suas dependências: I -(...); II - a qualquer hora do dia ou da noite, quando algum crime está sendo ali praticado ou na iminência de o ser
”
.

É sabido que o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, o que se permite, desta feita, ao agente policial entrar no domicílio de um indivíduo em decorrência do estado de flagrância, sendo desnecessária a posse de mandado de busca e apreensão
(AgRg no HC n. 836.416/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024)
.

Invariavelmente, na hipótese em análise, a busca e apreensão realizada na residência teve guarida na ordem judicial expedida por autoridade judiciária competente, com observância dos requisitos previstos no artigo 243 do Código de Processo Penal, em procedimento investigativo que apurava crime de homicídio.

Ressalte-se ainda que a diligência foi cumprida no endereço que consta explicitamente na ordem judicial, cabendo ressaltar que o art. 243, inciso I, do Código de Processo Penal, dispõe que a casa em que será realizada a diligência deve ser indicada o mais precisamente
possível
, o que afasta a nulidade arguida.

Ademais, em tema semelhante, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

“
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. BUSCA DOMICILIAR. ERRO MATERIAL NO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE VÁLIDA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME.

1. Habeas corpus impetrado sob o argumento de nulidade da prisão em flagrante, com base na alegação de que a busca domiciliar foi realizada de maneira arbitrária, devido a erro material no mandado de busca e apreensão que indicava o número incorreto do imóvel. A defesa alega que tal erro viciaria a diligência, tornando nula a prisão em flagrante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o erro material no mandado de busca e apreensão, consistente na indicação incorreta do número do imóvel, acarreta a nulidade da diligência e da prisão em flagrante; e (ii) verificar se houve violação à inviolabilidade de domicílio ou qualquer outra inobservância de formalidades legais que justificaria a nulidade da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O erro material no mandado de busca e apreensão, referente ao número do imóvel, não invalida a diligência, conforme jurisprudência consolidada desta Corte. A busca foi realizada no endereço efetivo do investigado, que era o alvo das investigações, não havendo comprovação de violação da inviolabilidade do domicílio.

4. A diligência foi conduzida de forma regular, com base em mandado judicial devidamente expedido, de modo que a prisão em flagrante realizada no local das investigações é válida.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao considerar que erros materiais formais, como o incorreto número do imóvel no mandado, não são suficientes para anular diligências que atingem o objetivo legal de localizar o investigado no endereço correto, conforme precedentes mencionados.

IV. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. (HC n. 863.998/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 22/10/2024.)
”.

Outrossim, extrai-se dos fatos narrados que ao chegarem ao local para cumprimento do mandado de busca e apreensão (o qual detalha o imóvel no qual deve ser cumprido - Rua Cândido das Neves esquina com a Rua Aristide Lobo, casa com três andares com entrada para os dois lados, sendo uma entrada uma porta de grade e um portão de garagem, bairro Ilha dos Ayres, Vila Velha/ES (residência de CHRISTIAN DOS SANTOS SILVA), os agentes policiais se identificaram e os moradores se opuseram a abrir o portão, ocasião em que observaram intensa movimentação no interior do imóvel, indicando evasão do imóvel. Com efeito, os policiais realizaram a técnica operacional de entrada forçada na residência, logrando êxito em efetuar a prisão dos ora recorrentes.

Extrai-se ainda que, foram apreendidos 900 (novecentos) unidades de sacolas de plástico, material para embalo de drogas; 100 (cem) unidades de pinos vazios em variadas cores, utilizados para acondicionar drogas; 2 (duas) porções de substância entorpecente conhecida como cocaína; 1 (um) pote de comprimidos de substância conhecida como cafeína, utilizado como insumo para misturar drogas; 3 (três) balanças de precisão.

Destarte, como bem consignou a d. Procuradoria de Justiça, “
não há que se falar em nulidade, sobretudo porque os policiais tinham motivos que justificassem a atuação, bem como o crime do tráfico de drogas consiste em delito classificado como delito permanente, justificando a postergação do estado flagrancial, conforme entendimento jurisprudencial estadual
”.

Ante o exposto e em consonância com o Ministério Público de 2º Grau,
REJEITO A PRELIMINAR
SUSCITADA
.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Trata-se de Apelações Criminais interpostas pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
e por
HELDER DA SILVA KOSKI, MARCEL DA SILVA RODRIGUES JÚNIOR
e
EDUARDO DE ANDRADE MOREIRA
, irresignados com a r. sentença de prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Vila Velha, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e condenou os réus nas sanções do artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06 e art. 12 da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 69, do Código Penal, a uma pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, 01 (um) ano de detenção), e ao pagamento de 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa, para os acusados Helder e Eduardo, e, 05 (cinco) anos de reclusão, 01 (um) ano de detenção, e ao pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa, todos para cumprimento no regime inicial semiaberto.

Nas razões de recurso, pugna o “parquet” pelo reconhecimento da circunstância judicial negativa relativa aos maus antecedentes do apelado Helder da Silva Koski.

Contrarrazões defensivas pelo improvimento do recurso ministerial.

Em suas razões de recurso, a defesa requer dos recorrentes busca, em sede preliminar, pela nulidade da apreensão realizada na residência. No mérito, busca a absolvição dos recorrentes Helder e Eduardo, nos termos do art. 386, VII do CPP, e subsidiariamente, pugna pela redução da pena-base para o mínimo legal e aplicação da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado. Por fim, em caso de redução das penas, requer fixação do regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

O órgão ministerial apresentou as devidas contrarrazões recursais, requerendo o improvimento dos recursos interpostos.

A douta Procuradoria de Justiça, através do parecer lançado pela ilustre Procuradora Márcia Jacobsen, opinou pelo provimento do recurso da acusação, e improvimento dos apelos da defesa.

Narra em síntese a denúncia que no dia 28 de maio de 2024, os denunciados, acima qualificados, em associação, tinham em depósito e preparavam drogas ilícitas para fins de traficância, com o emprego de arma de fogo e de acessórios para o fim de intimidação difusa ou coletiva.

Pois bem. Passo a seguir a análise do recurso.

-
R
ECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Pretende o Ministério Público, o reconhecimento, na primeira fase da dosimetria da pena, do vetor negativo dos antecedentes em relação ao acusado Helder.

Observa-se neste sentido, que o réu possui condenação definitiva nos autos da ação penal nº 0015777-28.2014.8.11.0042, que tramitou perante a 2ª Vara Criminal de Cuiabá-MT, já em fase de execução da pena, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, informações estas extraídas do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT). Observa-se, conforme consta nos autos, que o mandado de prisão definitiva referente a esta ação penal, fora expedido desde o dia 22/08/2022, frisando que os fatos apurados nestes autos são referentes a maio de 2024.

Desta forma, merece acolhimento o recurso da acusação.

- RECURSO DA DEFESA

A defesa busca a absolvição dos recorrentes Helder e Eduardo, nos termos do art. 386, VII do CPP.

Compulsando os autos, observa-se que a materialidade se encontra comprovada pelo Boletim Unificado, pelo Auto de Apreensão, pelo Laudo Preliminar de Constatação de Entorpecentes, pelo Laudo Toxicológico e pelo Exame de Exame Arma e Material.

No que se refere à autoria delitiva, vale ressaltar que, a prova testemunhal, tanto na esfera policial, como em juízo, indica a efetiva participação do réu na traficância, narrou com riqueza de detalhes como ocorreu a prisão em flagrante do acusado. Vejamos as declarações dos Policiais Civis, Harlen Vieira de Andrade e Ariosto Gomes Amorim, respectivamente:

“
(...
)

que o declarante participou somente da operação; que a guarnição foi cumprir um mandado de busca e apreensão expedido pela 4ª Vara Criminal em nome de CRISTIAN ALVES, vulgo “CR”, referente a um homicídio no endereço diligenciado; que ao chegar ao local, os policiais estando devidamente identificados e utilizando uma câmera, deram entrada nas residências; que por se tratar de um prédio os policiais se dividiram e que cada equipe ficou responsável por um andar; que HELDER estava com um mandado de prisão em aberto, expedido por CUIABÁ; que MARCEL estava com um mandado de busca em aberto; que, no segundo andar, na casa de EDUARDO, os policiais encontraram pinos e dentro de um berço foi encontrado um carregador de arma, tendo MARCEL assumido a propriedade do mesmo; que o declarante participou das buscas na casa de EDUARDO, onde foram encontradas várias sacolas de pinos plásticos utilizados para embalagem, balança de precisão e outros produtos encontrados dentro e fora da residência, bem como substâncias similares a cocaína; que o declarante não foi até o terceiro andar onde seria a residência de HELDER; que os policiais constataram que haviam marcas de pegadas nas telhas, tendo os vizinhos informado que alguém havia se evadido; que os policiais deduziram que o indivíduo que empreendeu fuga seria CRISTIAN; que HELDER e MARCEL moravam no mesmo andar; que o declarante conhecia somente MARCEL; que nenhum dos três acusados eram alvos do mandado de busca e apreensão diligenciado; que o declarante se refere ao térreo como sendo o primeiro andar; que o declarante não sabe dizer quais materiais foram encontrados dentro e fora das residências; que, inicialmente, o declarante participou das buscas no primeiro andar, não encontrando nada de ilícito; que após subiu para o segundo andar; que ao chegar no segundo andar os policiais já haviam encontrado os pinos, balança e substâncias ilícitas

(...)
”.

“
(...
)

que o declarante participou da investigação da morte de RAYAN; que CRISTIAN, vulgo “CR”, foi apontado como mandante do assassinato de RAYAN; que de acordo com informações CRISTIAN utilizava dois endereços; que HELDER e MARCEL estavam na mesma residência; que o declarante participou das buscas na casa de EDUARDO; que os acusados demoraram e liberar a entrada; que o declarante encontrou os carregadores e silenciador dentro de um berço, localizado na varanda da residência de EDUARDO; que MARCEL é neto do dono do imóvel; que HELDER tinha um mandado de prisão proveniente de outro Estado; que MARCEL era investigado e conhecido pela equipe do declarante, possuindo um mandado de prisão expedido pela DHPP; que nenhum dos acusados eram alvos nessa investigação; que o declarante não conhecia EDUARDO e HELDER; que MARCEL afirmou conhecer CRISTIAN; que os materiais apreendidos foram encontrados dentro da residência de EDUARDO; que a varanda é integrada ao apartamento; que MARCEL assumiu a posse do silenciador, carregadores e munições; que EDUARDO assumiu a propriedade das drogas; que em primeiro momento, EDUARDO alegou ser ácido bórico, porém, após testes preliminares foi constatado se tratar de substância ilícita

(...)
”.

Neste particular, cumpre salientar que o entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais (TJES, Classe: Apelação Criminal, 024200074110, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto: MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/03/2022, Data da Publicação no Diário: 28/03/2022), sobretudo quando os relatos prestados pelos agentes públicos encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução.

Os testemunhos dos policiais não podem ser tidos por inidôneos ou suspeitos, simplesmente em virtude de se dedicarem ao combate ao crime, já que, nessa condição, presume-se que estão a agir no cumprimento do dever a eles imposto pelo ordenamento jurídico e com respeito aos limites da legalidade.

A menos que haja motivo relevante e provado, não é razoável cogitar, em prévia suspeição, da veracidade dos depoimentos por eles prestados. Aliás, vejo que inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar os depoimentos, valendo novamente lembrar que em momento algum o recorrente aponta, objetivamente, qualquer ação que pudesse desacreditar ou desvalorizar o trabalho por este realizado, de modo que possuem plena eficácia probatória.

Desta forma, o conjunto probatório carreado aos autos não deixa dúvidas acerca da caracterização da conduta criminosa consistente no tráfico de entorpecentes e posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

Assim, suficientemente comprovada a incursão dos denunciados nos crimes previstos no art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006, e art. 12, da Lei nº 10.826/03, não há que se falar na pretendida absolvição.

Adiante, os recorrentes Helder e Eduardo pugnam para que a pena-base do crime de tráfico de drogas seja fixada no mínimo legal.

Com
pulsando os autos, observo
que
a pena-base
dos recorrentes

foi fixada em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Sabe-se que o julgador é livre para julgar e valorar as circunstâncias que tornam peculiar o caso
in concreto
, porém, deve motivar seu entendimento à luz da legislação de regência, devendo acatar os limites mínimos e máximos estabelecidos, até mesmo por observância ao princípio da legalidade, segurança jurídica e vedação de conduta arbitrária.

Na hipótese, o magistrad
o
sopesou

com preponderância,
a
natureza
da droga apreendida (
cocaína, que possui alto poder viciante
), nos exatos termos d
o art. 42, da Lei de Tóxicos.

Sobre o tema, destaco o seguinte julgado:

“
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A teor do artigo 42 da Lei 11.343/2006, a natureza e a quantidade da substância entorpecente são preponderantes sobre o previsto no art. 59 do CP e serão consideradas na fixação da pena.

2. No caso, o aumento na primeira fase dosimétrica está fundamentado na natureza e na quantidade da droga (32 Kg de cocaína), o que se revela justificado e não se mostra desproporcional.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.199.264/AM, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024.)
”

Portanto
,
o
quantum
da pena-base
não deve ser
reduzido
, sendo este necessário para a reprovação e prevenção do injusto
,
haja vista a
natureza

da
s
substância
s
entorpecente
s,

as quais preponderam sobre as demais circunstâncias
judiciais
.

Adiante, todos os recorrentes buscam a aplicação da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33,§4º, da Lei de Tóxicos).

É sabido que, para a incidência da referida benesse, é necessário que reste comprovado que o acusado seja primário, tenha bons antecedentes, que não se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa.

Assim, preenchidos os referidos requisitos, estaria o magistrado sentenciante autorizado a reduzir a pena fixada de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), levando em consideração a responsabilidade penal do acusado, bem como as circunstâncias da prisão e a quantidade de droga apreendida.

No caso dos autos, foi consignado pelo magistrado que os réus possuem registros criminais.

Somado a isso, a variedade do material apreendido, tais como 900 (novecentas) unidade de sacolas plásticas, 100 (cem) pinos vazios de cocaína, utilizados para acondicionar as drogas, comprimidos de cafeína, balanças de precisão, além de armas e munições, constituem circunstâncias fáticas que comprovam a habitualidade dos recorrentes no tráfico de drogas.

Ou seja, as peculiaridades do caso concreto, afastam a incidência da minorante do tráfico privilegiado na hipótese, uma vez que cabalmente comprovado que os apelantes se dedicam à atividades criminosas”.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4.º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INDEFERIMENTO COM BASE NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Hipótese em que a causa de diminuição prevista no § 4.º do art. 33 da Lei de Drogas foi afastada com o entendimento de que a Acusada se dedicava a atividades criminosas com base nas circunstâncias da prática delitiva, destacando-se não somente a grande quantidade de drogas apreendidas, mas o envolvimento de outras pessoas, algumas não identificadas, com emprego de dois veículos, um deles servindo como batedor, além de recompensa significativa para cada um dos Réus. 2. Nesse contexto, não é possível desconstituir a conclusão da Jurisdição ordinária sobre a dedicação da Agravante à atividade criminosa e, por conseguinte, reconhecer a causa de redução de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei de Drogas, notadamente por ser vedado, na presente via, revolver o contexto fático-probatório dos autos. 3. Ademais, ressalto que "[a] utilização da natureza e quantidade de entorpecentes para majorar a pena-base e também na terceira fase da dosimetria só configura bis in idem quando, nesta última, modular o redutor.
Na hipótese em que for utilizada, em conjunto com outras circunstâncias, para corroborar a participação em organização criminosa ou habitualidade na prática delitiva não existe tal impedimento" (Ag
Rg no HC n. 856.508/MS, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023; grifei). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 887.794/MS, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 18/3/2024.)
”. Grifo nosso.

Assim,
as circunstâncias apontadas impedem o
reconhecimento do tráfico privilegiado.

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO
S
RECURSO
S

INTERPOSTO
S
,
DANDO PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO,
para reconhecer os maus antecedentes do apelado Helder da Silva Koski, e
,
NEGANDO PROVIMENTO
AO RECURSO DA DEFESA
.

Destarte, em obediência ao princípio constitucional da individualização da pena, prescrito no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal de 1988, passo à nova
dosimetria da pena
do acusado Helder da Silva Koski
, utilizando como regra o disposto nos artigos 59 e 68, do Código Penal.

–
A
rt. 33, “
caput”
, da Lei nº 11.343/06

Diante da existência do vetor negativo dos
maus antecedentes
, bem como em razão da
natureza
da substância entorpecente apreendida, fixo a
pena-base em
0
6
(
seis
) anos de reclusão e
ao
pagamento de
600
(
seiscentos
) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do crime,
tornando-a definitiva
, ante a ausência de
circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem sopesadas, bem como, causas de aumento ou diminuição de pena.

–

A
rt.
12
, “caput”, da Lei nº
10.826/06

Diante da existência do vetor negativo dos
maus antecedentes
, fixo a
pena-base em

01
(
um
) ano
e 03 (três) meses
de
detenção
e
ao
pagamento de
20
(
vinte
) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do crime,
tornando-a definitiva
, ante a ausência de
circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem sopesadas, bem como, causas de aumento ou diminuição de pena.

Diante do
cúmulo material
(
art. 69 do Código Penal
)
, resta a
pena definitiva
em
06
(
seis
) anos de reclusão, 01 (um) ano
e 03 (três) meses
de detenção e
ao
pagamento de
620
(
seiscentos e vinte)
dias-multa
.

Permanece o
regime
semiaberto
, nos termos do
art. 33, § 2º, “b”, do
Código Penal
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)